Tribunal: TJMT
Processo: 1012083-51.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012083-51.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), MARIA GLEIDE PEREIRA SANTOS - CPF: 069.692.607-55 (APELADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), REINAN DALTRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.572.301-98 (ADVOGADO), M. S. P. D. A. - CPF: 119.011.411-95 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO VOO – ATRASO DE 08 HORAS DO HORÁRIO PREVISTO PARA CHEGADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TEMA 1.417 DO STJ – INAPLICABILIDADE – DISTINGUISHING – FORTUITO INTERNO –
SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

A alteração unilateral do voo contratado, com modificação substancial do itinerário do passageiro, com mais de 08 (oito) horas do horário anteriormente previsto para chegada, configura falha na prestação do serviço.

O dano moral, em casos de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, é presumido, por decorrer da própria situação vivenciada pelo passageiro, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo que o quantum indenizatório fixado se

mostra razoável e proporcional, por isso, merece ser mantido.

A alteração da malha áerea, que ocasionou o cancelamento do voo, configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012083-51.2025.8.11.0041

APELANTE:

TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADA:

M.S.P.A
, REPRESENTADA POR SUA GENITORA M
ARIA GLEIDE PEREIRA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso de apelação interposto pela empresa
TAM LINHAS AÉREAS S/A
em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada por
M.S.P.D, REPRESENTADA POR SUA GENITORA MARIA GLEIDE PEREIRA SANTOS,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (seis mil reais) a cada uma das autoras, totalizando o montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), que deverá ser acrescido de juros, de acordo com a taxa legal (SELIC), desde a citação e corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data desta sentença, nos termos dos arts. 406, § 1°, 389, parágrafo único, 397, parágrafo único, todos do CC, e da Súmula 362 – STJ. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC”.

Inconformada, a recorrente sustenta a apelante que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser reformada, uma vez que não há configuração de responsabilidade civil na presente lide.

Menciona sobre a alteração do voo por readequação na malha aérea, contudo, afirma que prestou todas as informações e realocação as apeladas, bem como prestou as todas as assistências necessárias, visando minorar os supostos danos suportados.

Afirma que a alteração de seu voo se deu exclusivamente por motivos de segurança operacional, tendo em vista a necessidade de readequação na malha aérea, inexistindo qualquer culpa ou responsabilidade por parte da apelante, a qual é submetida aos procedimentos e padrões da Organização da Aviação Civil Internacional, tendo agido em total consonância com as normas da ANAC, buscando apenas a segurança de sua tripulação e passageiros.

Discorre que está amparada pela excludente de responsabilidade do motivo de
f
orça maior/caso fortuito, por isso,
sustenta a ausência dos pressupostos necessários para configurar a responsabilidade civil por danos morais e defende a necessidade de redução do valor indenizatório, com a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com escopo de que seja afastada a condenação por danos morais, e na remota hipótese de manter a condenação imposta, requer a diminuição do valor arbitrado a título de danos morais, em conformidade com a proporcionalidade de razoabilidade (Id. 324420599).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 324421353).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 341803374).

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 341803374.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, faz-se necessário fazer distinguishing (artigo 1.037, § 9º, do CPC) para limitar o alcance da suspensão do Tema 1.417 do STF.

O referido tema submetido à sistemática da repercussão geral trata da responsabilidade civil das companhias aéreas em hipóteses de atrasos e cancelamentos decorrentes de fortuito externo, notadamente em situações relacionadas a eventos meteorológicos extremos, restrições impostas por autoridades aeronáuticas, pandemia ou fechamento de aeroporto, circunstâncias que, em tese, podem afastar ou mitigar o dever de indenizar.

Todavia, a controvérsia ora analisada não se insere na moldura fática delimitada no Tema 1.417, porquanto não versa sobre evento externo imprevisível ou inevitável.

Conforme se extrai dos autos, a hipótese envolve situação distinta, caracterizada por falha na prestação do serviço atribuível à própria companhia aérea, tal como: Overbooking (preterição de embarque); Manutenção não programada da aeronave; Atraso da tripulação ou problemas operacionais internos; Extravio de bagagem; Falha na prestação de assistência material ao passageiro.

Tais circunstâncias configuram, em regra, fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela transportadora, não se confundindo com os eventos excepcionais e externos que fundamentaram a suspensão nacional dos processos vinculados ao Tema 1.417.

Dessa forma, não há identidade material entre a controvérsia dos autos e a tese submetida à repercussão geral, razão pela qual, a suspensão determinada não incide sobre o presente feito, que refere-se a atraso de voo relacionado à problemas operacionais internos.

Assim, com fundamento no art. 1.037, §9º, do CPC, afasto a aplicação da suspensão decorrente do Tema 1.417 do STF e prossigo no exame do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência, ou não, de falha na prestação do serviço de transporte aéreo prestado pela apelante, bem como à consequente manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, além da análise da redução do quantum indenizatório.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, por se tratar de fornecimento de serviço mediante remuneração.

Nessa perspectiva, a responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso concreto, de acordo com a narrativa fática, verifica-se que a parte
autora adquiriu passagens para o trecho Cuiabá/MT – Recife/PE, com conexão em Brasília/DF, e embarque previsto para o dia 16/11/2024, com chegada ao destino final à 01h05min do dia 17/11/2024. Ocorre que, ao desembarcar em Brasília, foi surpreendida com a alteração do voo de conexão para as 8h25 do mesmo dia, sem qualquer aviso prévio da companhia aérea, o que implicou mais de 8 horas de espera no aeroporto e perda parcial da viagem programada.

A parte autora alega que a modificação inesperada do voo causou-lhe transtornos emocionais, frustração e prejuízo financeiro e social, uma vez que se tratava de viagem de lazer planejada com grande esforço pessoal e financeiro.

Argumenta que a omissão da ré violou a Resolução nº 400/2016 da ANAC, além do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal, caracterizando falha na prestação do serviço e dano moral
in re ipsa
.

Em contrapartida, a parte requerida/apelante aduz que não houve falha na prestação do serviço, já que o atraso decorreu de motivos operacionais e que todos os esforços foram empreendidos para minimizar os transtornos à passageira, inclusive com o oferecimento da realocação e da devida assistência. Sustentou que o caso configura mero aborrecimento, incapaz de gerar dano moral indenizável, e que a autora não demonstrou prejuízo concreto
.

Pelo que se verifica dos autos, restou incontroverso que houve
cancelamento do voo originalmente contratado, com reacomodação das passageiras apenas no dia seguinte, circunstância que implicou espera prolongada superior a oito horas no aeroporto, conforme narrativa fática constante das razões recursais. Tal situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando falha na prestação do serviço.

A alegação de readequação da malha aérea, por si só, não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade da transportadora. Isso porque, embora a atividade aérea esteja sujeita a variáveis operacionais, tais circunstâncias integram o risco do empreendimento, não configurando, em regra, excludente de responsabilidade, sobretudo quando não demonstrada, de forma inequívoca, a inevitabilidade do evento ou a adoção de todas as medidas necessárias para evitar o dano.

Ademais, ainda que se cogitasse a ocorrência de fortuito interno, este não rompe o nexo de causalidade, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Além disso, não restou demonstrado que a alteração ocorreu por motivo de força maior ou caso fortuito externo, apto a romper o nexo causal.

A alegação de que a modificação do voo decorreu de necessidade operacional não se mostra suficiente para afastar o dever de indenizar, porquanto se insere no âmbito do fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

Desta forma, houve, portanto, nítida falha na prestação do serviço, circunstância que comprometeu a previsibilidade do contrato e afetou a confiança legítima do consumidor, o que enseja o dever de indenizar.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de atraso de voo superior a 20 horas, ocorrido na véspera de Natal. A recorrente sustenta a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF, alega excludente de responsabilidade por força maior (manutenção da aeronave) e impugna a existência e o valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF; (ii) definir se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade civil; (iii) analisar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de suspensão referente ao Tema 1.417 do STF não incide no caso, pois a controvérsia constitucional limita-se a eventos de força maior externa, enquanto a manutenção de aeronave caracteriza fortuito interno, operando-se o distinguishing.

A necessidade de reparos técnicos na aeronave integra o risco da atividade do transportador, configurando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade e não afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

O atraso excessivo que obriga passageiros a pernoitarem em trânsito durante festividades natalinas, frustrando a reunião familiar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado o montante fixado na origem diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Tese de julgamento:

A manutenção técnica de aeronave configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.

O atraso de voo excessivo em data festiva enseja reparação por danos morais, cujo valor deve ser arbitrado com razoabilidade”.
(N.U 1009586-45.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil, visto que houve falha na prestação dos serviços por parte da requerida, que devido ao atraso de mais de 08 (oito) horas do horário previsto para chegada ao destino, causou-lhe prejuízos de ordem moral.

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$14.000,00
(quatorze mil reais), sendo
7.000,00 (sete mil) para cada parte autora
, se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso, merece ser mantido.

A propósito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO– TESE DE PROBLEMAS TÉCNICO-OPERACIONAIS – NÃO COMPROVAÇÃO –
ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
–
DANOMORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.
”

(N.U 1023153-87.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos, e, por consequência,
majoro,
os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026